Tribunal: TJDFT
Processo: 0711593-58.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. PARCIAL CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de apelação cível interposta pelo Exequente contra sentença que indeferiu a inicial da ação de execução de título extrajudicial, em razão do não atendimento integral da determinação de emenda.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em analisar o preenchimento dos pressupostos para o regular processamento da execução de título extrajudicial de despesas condominiais.
III. Razões de decidir.
3. A determinação de emenda à inicial não foi integralmente atendida pelo Exequente, que não juntou atas de assembleias condominiais referentes a algumas taxas ordinárias e extraordinárias em execução.
3.1. O Exequente não realizou a conversão da execução para o rito comum ordinário, o que se faz necessário em razão do fato de que, da área total do condomínio (28 hectares), será reintegrada à TERRACAP, por força de sentença transitada em julgado, a área de 23,1847 hectares.
3.2. Ainda que, nos termos do inciso X do art. 784 do CPC, a cobrança de despesas condominiais ordinárias e extraordinárias seja considerada título executivo extrajudicial, o presente caso apresenta a peculiaridade de que significativa parte do terreno do condomínio será reintegrada pela TERRACAP, não estando comprovado nos autos se o Executado permanecerá na posse de sua fração e em quais dimensões.
3.3. O debate sobre a subsistência de obrigações do condômino, diante do plano de desocupação da TERRACAP, deverá ser objeto de ação de conhecimento pelo rito comum, não estando os autos de origem pautado em cobrança de obrigação certa, líquida e exigível, consoante art. 783 do CPC.
IV. Dispositivo e tese.
4. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A necessidade de contraditório sobre a subsistência de dívida condominial, em razão de reintegração de área de condomínio irregular pela TERRACAP, afasta os requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo extrajudicial. Deve ser indeferida a inicial, uma vez que não foi atendida a determinação de emenda para apresentação das atas de assembleia discriminadas pelo magistrado, e não foi promovida a conversão do feito executivo em rito comum”.
__________
Dispositivos relevantes citados: arts. 321, parágrafo único; 783; e 784, X, do CPC.